Tribunal: TJDFT
Processo: 0708554-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Apelação cível. Alimentos entre ex-cônjuges. Observância do binômio necessidade-possibilidade.
Os alimentos não foram limitados no tempo, razão pela qual a redução/exoneração depende da alteração do binômio necessidade/possibilidade, não verificada.